Tribunal: STF
Processo: ARE 763830
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-12
Data de publicação: 2013-11-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. GRATIFICAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. EXTENSÃO A INATIVOS. CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA DE CUNHO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES.



    Discussão acerca do pagamento proporcional de gratificação genérica estendida aos inativos que se aposentaram de modo proporcional. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, o que é vedado em recurso extraordinário. Precedentes.



    Agravo regimental a que se nega provimento.